Tribunal: TJMT
Processo: 0000642-78.2013.8.11.0084
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000642-78.2013.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE MONTEIRO DA SILVA - CPF: 245.721.442-49 (APELANTE), DAIANE MATIAS DA SILVA - CPF: 054.778.741-39 (ADVOGADO), A Coletividade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE MONTEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000642-78.2013.8.11.0084

APELANTE: JOSE MONTEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
JOSE MONTEIRO DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, que julgou procedente a denúncia para condená-lo a 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, arbitrado o dia-multa na razão 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, pela prática do crime previsto no artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03, substituída à pena privativa de liberdade imposta, por restritiva de direito, a serem fixada pelo juízo de execução. (Id 135018673 – Fls. 09/11).

Nas razões recursais, suscitou, a extinção de punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos termos dos artigos 107, inciso IV e artigo 109, inciso V e 110, § 1°, todos do Código Penal. (Id. 135018673 – Fls. 21/24)

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso, para ser reconhecida e declarada a prescrição da pretensão punitiva retroativa. (Id. 135018673 – Fls. 29/31).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, é pelo acolhimento da prescrição punitiva, na modalidade retroativa, para declarar a extinção de punibilidade do apelante nos seguintes termos (id. 141173187).

“APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA EVIDENCIADA – Considerando a condenação à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, e havendo o transcurso de mais de quatro anos entre a data do recebimento da denúncia e a data de publicação da sentença condenatória, deve ser reconhecida a prescrição, na forma do artigo 109, inciso V, do Código Penal, para o fim de que seja declarada extinta a punibilidade do acusado, nos termos do artigo 107, inciso IV, da Lei Penal. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relato.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE MONTEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante foi condenado a 02 (dois) anos de reclusão, pela prática do delito tipificado no art. 14,
Caput
, da Lei 10.826/2003.

A denúncia foi recebida em 05 de janeiro de 2016 (id. 135018670 – Fls. 99).

A sentença condenatória foi proferida em 01 de dezembro de 2021 (id. 135018673 – Fls. 09/11), publicada em 05/12/2021 (id. 135018673 – Fls. 12).

O Ministério Publico não interpôs recurso

Nesse contexto, considerando que a decisão condenatória transitou em julgado para a acusação, o prazo da prescrição da ação penal regula-se pela pena aplicada na sentença, nos termos do artigo art. 110, § 1°, do Código Penal.

“Art. 110.

A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior
, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. ”

Dessa forma, opera-se a
prescrição

em 4 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
,
nos termos do artigo
109, inciso V, do Código Penal.

Assim, constata-se que transcorreram mais de 04 (três) anos entre o recebimento da denúncia (05/01/2016) e a publicação da sentença condenatória (05/12/2021), sem que houvesse qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, operou-se, portanto, a prescrição retroativa para o delito de porte ilegal de arma de fogo.

À vista de todo o exposto, acolho o recurso interposto para declarar a extinção de punibilidade de
JOSE MONTEIRO DA SILVA
pela prescrição na modalidade retroativa da pretensão punitiva, com fundamento nos artigos 109, inciso V, c/c art. 110, § 1º, c/c art. 107, inciso IV, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022